Tribunal: TJDFT
Processo: 0730163-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730163-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WENDEL PEREIRA DE ALMEIDA BRAGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO POSITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL APLICADA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO. 1. Havendo fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior do imóvel, é perfeitamente válida, legal e justificada a entrada dos Policiais na residência, nos termos do artigo 5o, inciso VI, da Constituição Federal. 1.1. No caso dos autos, ainda que se desconsidere a denúncia anônima de ocorrência de tráfico de drogas no local, o fato de os policiais terem visualizado do portão pássaros silvestres em gaiolas, aliado às demais circunstâncias fáticas, a exemplo do nervosismo do acusado e de sua tentativa de impedir o acesso da guarnição, é circunstância que, por si só, legitima o ingresso na propriedade, pois a manutenção em cativeiro de espécimes da fauna silvestre configura ilícito penal, não importando se as espécies não se destinavam ao comércio ou não estavam em extinção. 2. As circunstâncias judiciais são consideradas presumivelmente favoráveis até que haja prova capaz de ilidir tal presunção. Assim, quanto à conduta social já tida como positiva, eventuais considerações favoráveis sustentadas pelas testemunhas de Defesa em face do comportamento do acusado no meio em que vive não tem o condão de “atenuar” ou “compensar” a análise de outra circunstância judicial considerada negativa, a fim de retornar a reprimenda ao mínimo legal, sob pena de subverter a primeira etapa do processo dosimétrico. 3. A não constatação da existência de elementos suficientes a se cogitar omissão estatal relevante a justificar a prática de ilícitos penais por parte do acusado torna incabível a aplicação da atenuante genérica descrita no artigo 66 do Código Penal. 4. Inviável a revisão da pena pecuniária quando apresenta proporcionalidade com a sanção corporal aplicada. 5. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira do acusado. 6. Não tendo o apelante demonstrado, de maneira indene de dúvidas, a origem lícita do bem de valor econômico apreendido em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a declaração de perdimento em favor da União (art. 91, inciso II, do CP, e art. 63 da Lei no 11.343/06. 7. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. Pena reduzida de ofício. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 157 do Código de Processo Penal; e 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, sustentando o cabimento de sua absolvição em decorrência da ilicitude das provas obtidas a partir da violação ao domicílio. Aponta a necessidade de ordem judicial prévia, ainda que se pudesse vislumbrar a ocorrência de crime ambiental. Aduz que o mero nervosismo não pode ser considerado como fundada suspeita; b) artigo 59 do Código Penal, indicando equívoco na dosimetria da pena. Assevera que o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o semiaberto; c) artigos 91 do CP; e 156 do CPP, defendendo o cabimento da restituição do bem apreendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto a alegada violação ao artigo 157 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ainda, no sentido da tese recursal é o seguinte precedente da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA RECOLHIDA NA RESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. NOTÍCIAS ANTERIORES QUE JUSTIFICARIAM DEVIDO MANDADO DE PRISÃO. TAMPOUCO A FUGA DO LOCAL DOS FATOS AUTORIZA ENTRADA NO DOMICÍLIO. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de uma situação de flagrante delito. 2. Na hipótese, apesar de a investigação de outro traficante indicar que o recorrente poderia guardar drogas em sua residência, bem como de ter havido campana dos milicianos no local dos fatos, estes já possuíam informações de que o acusado realizava tráfico de drogas, motivo pelo qual poderiam ter solicitado o devido mandado judicial. Tampouco a fuga do acusado ao avistar as viaturas policiais configura situação de flagrante apta a autorizar o ingresso policial em residência. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial" (RHC 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.963.233/RS, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010